Tribunal: TJES
Processo: 5004423-50.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004423-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004423-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor do apenado
JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. ANDRÉ GUASTI MOTTA, que suspendeu temporariamente a execução da sua pena, tendo em vista que se encontra preso preventivamente por outro processo criminal, o que impede o cumprimento da pena no regime aberto.

Em suas razões recursais sustenta a ilustre defesa, em resumo, que inexiste fundamento legal a sustentar a suspensão da execução, bem como o cumprimento da pena está ocorrendo de forma mais gravosa do que o regime em vigor - no caso, o aberto - e que a natureza e a origem da prisão são diversas da execução penal. Diante disto, roga pelo provimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja anulada, tendo em vista a ausência de fundamentação para a suspensão da execução em razão de prisão preventiva em outro processo criminal, violando, assim, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por fim, pede o prequestionamento da matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim seja a decisão reformada, retomando-se o curso da execução penal do ora agravante.

A decisão impugnada foi mantida em sede de juízo negativo de retratação.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004423-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor do apenado
JEDISSON ANDRADE DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. ANDRÉ GUASTI MOTTA, que suspendeu temporariamente a execução da sua pena, tendo em vista que se encontra preso preventivamente por outro processo criminal, o que impede o cumprimento da pena no regime aberto.

Em suas razões recursais sustenta a ilustre defesa, em resumo, que inexiste fundamento legal a sustentar a suspensão da execução, bem como o cumprimento da pena está ocorrendo de forma mais gravosa do que o regime em vigor - no caso, o aberto - e que a natureza e a origem da prisão são diversas da execução penal. Diante disto, roga pelo provimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja anulada, tendo em vista a ausência de fundamentação para a suspensão da execução em razão de prisão preventiva em outro processo criminal, violando, assim, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por fim, pede o prequestionamento da matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim seja a decisão reformada, retomando-se o curso da execução penal do ora agravante.

A decisão impugnada foi mantida em sede de juízo negativo de retratação.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. De início, as descrições contidas na decisão ora vergastada dão conta de que há decreto constritivo nos autos de outra ação penal, em virtude de prisão preventiva no processo nº 0005805-69.2018.8.08.0012.

Diante disso, o magistrado a quo suspendeu temporariamente a execução da pena imposta nos autos nº 0013730-24.2015.8.08.0012, pelo fato do agravante encontrar-se impossibilitado de cumprir a pena em regime aberto, já que está preso preventivamente por decisão proferida em outro processo.

Insurge-se, o agravante, contra essa decisão, argumentando que não há base legal para sustentar a suspensão do executivo de pena.

Todavia, razão não lhe assiste.

Sem delongas, a suspensão da execução da pena apresenta-se escorreita ante a
incompatibilidade das prisões que recaem sobre o agravante
, já que uma delas decorre de condenação definitiva em regime aberto e a outra é de ordem cautelar.

Acerca do tema a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“(...)
Mostra-se correta a decisão do juiz a quo que suspendeu o cumprimento de pena diante da superveniência de prisão preventiva decretada em outro processo criminal, ante a incompatibilidade das segregações. RECURSO NÃO PROVIDO.
” (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0009814-80.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. ROBERTO LUCAS PACHECO, j. 20-04-2017, destaquei e grifei).

“RECURSO DE AGRAVO.
Pretensão de progressão ao regime aberto. Pedido indeferido, em virtude da incompatibilidade da situação atual do apenado. Decretação de prisão preventiva em outra ação penal em curso. Inviabilidade da progressão e do cumprimento das penas atualmente em execução no regime aberto. Precedentes do STJ e deste tribunal de justiça. Decisão mantida. Recurso não provido
.” (TJPR; RecAgrav 1613119-2; Cascavel; Quarta Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. DILMARI HELENA KESSLER; Julg. 29/06/2017; DJPR 17/07/2017, destaquei e grifei).

“EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva
. (TJMT; AG-EXPEN 52248/2012; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. JOSÉ JURANDIR DE LIMA; Julg. 06/03/2013; DJMT 15/03/2013, destaquei e grifei).

No presente caso, realmente, a solução dada pelo magistrado a quo foi acertada, pois, a fim de não prejudicar o apenado, determinou a suspensão da execução até a concessão de liberdade provisória no processo pelo qual está segregado preventivamente.

Como se observa, não há prejuízo ao apenado com a suspensão do seu processo de execução, vez que o regime aberto - assim como a pena restritiva de direito - é incompatível com a prisão preventiva,
sendo certo também que o mesmo poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade nos autos da ação penal nº 0013730-24.2015.8.08.0012.

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade da decisão, haja vista a manifesta incompatibilidade entre os institutos da prisão preventiva e do regime aberto de cumprimento de pena.

Da mesma forma já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em ambas Câmaras Criminais:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento da jurisprudência pátria, ante a progressão de regime e a existência de mandado de prisão por outra ação penal em curso, necessária a suspensão da execução da pena. 2 Importante salientar, que o Magistrado competente para a execução da pena adotará tomadas as medidas cabíveis para eventual unificação de penas e utilização do tempo de prisão provisória para fins de possível progressão do regime prisional. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210010839, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva. Ademais, não há nenhum prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210041164, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Assim sendo, dá análise do presente recurso, não obstante a linha argumentativa aduzida pela defesa e encampada pelo membro do Parquet de 1º grau, verifico que a r. decisão merece ser preservada, mantendo-se, portanto, a suspensão do processo de execução penal do agravante, devido à incompatibilidade do cumprimento da pena no regime aberto com a prisão preventiva.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA:

“Nesse contexto, quadra salientar que não há prejuízo ao apenado, uma vez que, caso haja a confirmação da condenação em segunda instância na ação penal supracitada, haverá a aplicação da detração correspondente ao tempo em que ficou acautelado temporariamente.

Desta feita, inexiste mácula a ser sanada na r. decisão, tendo o juízo a quo se atentado à jurisprudência mais recente desta E. Corte de Justiça Estadual.”

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO – 1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA – ADMISSIBILIDADE – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão da execução da pena apresenta-se escorreita ante a incompatibilidade das prisões que recaem sobre o agravante, já que uma delas decorre de condenação definitiva em regime aberto e a outra é de ordem cautelar. Também não há prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o mesmo poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004423-50.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.